Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717760-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: RODRIGO SANTOS PEREGO, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0718317-69.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação da taxa Selic na incidência dos juros, nos seguintes termos: “O fator de incidência dos juros de mora sobre o crédito constituído em favor do exequente foi estabelecido no dispositivo do título judicial em que se escuda o presente cumprimento de sentença não comportando rediscussão sob pena de infringência à coisa julgada, razão pela qual INDEFIRO a pretensão deduzida pela codevedora MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A na petição de id. 62800198. Lado outro, concedo ao credor a dilação de prazo requerida no id. 63548457. Logo, aguarde-se por até 30 dias o cumprimento da injunção contida no 1o parágrafo da certidão de id. 59043867. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.).” Em síntese, a Agravante pretende que os juros incidentes na espécie sigam a taxa de juros referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Destaca que o Recurso Repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser imediatamente aplicado ao caso sub examine, qual seja, o Tema 176, que trata da aplicação da taxa SELIC como indexadora de correção monetária e juros de mora. Sustenta que no julgamento do recurso repetitivo 1.111.117/PR (Tema 176) ficou expresso que a partir da entrada em vigor do Código Civil (11.1.2003), e de acordo com o que dispõe o seu artigo 406, a taxa SELIC não deve ser cumulada com nenhum outro índice, haja vista que já engloba correção monetária e juros. Aduz que a Taxa Selic é empregada por força do art. 13 da Lei no 9.065/95, nos casos de mora nos tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, mostrando-se incontroversa sua utilização para calcular os juros de mora do inadimplemento de impostos devido à Fazenda Nacional. Defende que o intuito do legislador foi aplicar a taxa flexível e variável, a ser apurada em cada momento, que, no caso, é a Taxa Selic, a qual já incorpora correção monetária e juros moratórios. Observa que, ao julgar o referido recurso repetitivo, Tema 176, e aplicar a taxa Selic como indexadora de correção e juros, o Superior Tribunal de Justiça não limitou a sua aplicação aos débitos tributários, sendo que inúmeros julgados em que a referida tese já vinha sendo aplicada pela própria Corte Superior tratavam de matérias afetas ao Direito Civil. Colaciona jurisprudência sobre o tema e assevera que, termos do artigo 489, §1o, VI, do CPC, as decisões judiciais devem seguir a jurisprudência ou precedentes já fixados pelo STJ e que forem invocados pela parte, salvo quando o Juízo conseguir fundamentar e demonstrar a existência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) do entendimento firmado, o que não ocorre no presente caso. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que, caso mantido o r. decisum a quo, haverá grave risco de dano irreparável ao seu direito. Diz que também está demonstrada a plausibilidade do pedido (fumus boni iuris), conforme os artigos de lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos citados recursos repetitivos. Salienta que, caso não seja concedido o efeito suspensivo vindicado, quando do julgamento do presente recurso poderá ocorrer a perda do seu objeto. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para aplicar a jurisprudência consolidada pelo STJ no recurso repetitivo 1.111.117/PR (Tema 176). O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 16965856. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os a concessão do efeito suspensivo, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Na hipótese dos autos, a insurgência da Agravante limita-se à aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC no cálculo do débito e à não cumulação com outro índice, haja vista que já engloba correção monetária e juros, de maneira que a decisão agravada não tem potencialidade de causar dano patrimonial irreversível à Recorrente que justifique a suspensão da decisão ora agravada. Acrescente-se que a Agravante também não apresentou argumentos consistentes capazes de demonstrar o dano grave e de difícil reparação que justifique a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora